Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010670-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELVIRA RAMOS AMORIM - CPF: 488.545.491-34 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO AMORIM DA SILVA - CPF: 344.794.811-68 (AGRAVADO), LAERTE VANDERLEI RAMOS - CPF: 027.456.681-88 (AGRAVADO), LUAN BRUNO RAMOS AMORIM - CPF: 028.092.021-09 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELVIRA RAMOS AMORIM (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO AMORIM DA SILVA - CPF: 344.794.811-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAERTE VANDERLEI RAMOS - CPF: 027.456.681-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUAN BRUNO RAMOS AMORIM - CPF: 028.092.021-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTA A
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DA DEVEDORA E EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO
–
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como levando-se em conta que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, mostra-se inviável a sucessão processual com base no artigo 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1010670-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ELVIRA RAMOS AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão monocrática desta relatora (Id
173367654
), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ELVIRA RAMOS AMORIM
,
para atribuir o

efeito translativo e, via de consequência,
julgar extinta

a ação de busca e apreensão, sem resolução

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente defende que
“
em atenção ao princípio da Saisine, foi transferida aos herdeiros da
de cujus
no exato momento de seu falecimento”
, de modo que a constituição em mora de que trata o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é estabelecida sobre o seu espólio, visto ser ele quem responde pela dívida do
de cujus
, razão pela qual requer seja reconsiderada o
decisum
recorrido, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (Id
173367654
).

Contraminuta ofertada no Id
173637688, onde o agravado aduz que a
sucessão processual somente se aplica quando o

falecimento da parte ocorre durante o curso do processo, visando adequar o polo passivo

à nova situação.
Além disso, ressalta
o caráter personalíssimo que envolve a ação de busca e apreensão, bem como o seu rito especial.
Salienta, por fim, que a conduta de má-fé por parte da instituição financeira, ao
alterar a verdade dos fatos ao enviar a notificação para um endereço diverso do

estabelecido no contrato.
Pede, assim, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja mantida a medida de
busca e apreensão do veículo:
Marca: HYUNDAI, Modelo: I30 2.0, Ano: 2010/2011, Cor: PRETA, Placa: OAS1710, RENAVAM: 00333403932, CHASSI: KMHDC51EBBU294959.

Em decisão monocrática, a
ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC
, ante a
ausência de constituição em mora
pelos seguintes fundamentos:

“(...) O Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, em seu § 2º do artigo 2º, com a redação conferida pela Lei nº 13.043, de 2014, assim dispõe:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

O Colendo STJ, por meio da Súmula 72, já assentou que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Analisando os autos na origem, constata-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em desfavor de
ELVIRA RAMOS AMORIM
, em 06/01/2023. Ocorre que, conforme verifica do atestado de óbito anexado neste instrumento (Id
167913186)
, a recorrente,
de cujus
, faleceu no dia 27/05/2021, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação.

Nas razões do recurso em análise, em síntese, o espólio requer seja extinta a presente demanda, sob o fundamento de que, além da notificação ter sido enviada para endereço diverso do contrato, também foi enviada após o falecimento da devedora, de modo que não houve a constituição em mora.

De fato, deve prosperar os aludidos argumentos da parte recorrente, uma vez que na presente situação, em que o falecimento da devedora ocorreu antes do ajuizamento da demanda, tem-se, precipuamente a ausência de legitimidade para a causa
ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC.

Digo isso porque no que concerne à notificação do espólio ou sucessores, não obstante o banco credor tenha tido ciência do óbito somente após o ajuizamento da demanda, tenho que na espécie não há como se aplicar o instituto da sucessão processual do artigo
110
do
Código de Processo Civil
, porquanto, consoante o artigo 108 do mesmo diploma legal, tal aplicação somente é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no
curso da demanda
, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, aliada à ilegitimidade
ad causam
, observa-se que a notificação também foi expedida depois do seu falecimento - 28/11/2022 - Id
167913183, além de ter sido enviada para o endereço diverso do contrato (Id 167913185)
, não sendo, pois, eficaz, obviamente, para constituí-la em mora.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara de Direito Privado, em caso semelhante ao presente:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO, MEDIANTE EFEITO TRANSLATIVO, NA ORIGEM –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ. Se a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da parte devedora, tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável à espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo Diploma processual civil, é medida que se impõe. É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência desta prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito”
(TJ-MT - AGR: 10232032520228110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da devedora, tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável a espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo diploma processual civil, é medida que se impõe. É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ”
(TJ-MT 10091873620178110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)”.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023